Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709074-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETICIA RABELO CAMPOS, PAULO ROBERTO DE ARAUJO VAGO EMBARGADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL OURO BRANCO II D E S P A C H O Os embargantes requerem a admissão do Incidente de Assunção de Competência; contudo o mérito do feito já fora julgado, quisesse a parte harmonização da jurisprudência deveria ter requerido quando da interposição do apelo. Assim, tal pedido em sede de embargos de declaração apresenta momento inoportuno e via inadequada. Além disso, os recorrentes alegam que o julgado é ultra petita por omissão sobre o trânsito em julgado da multa imposta em Primeira Instância, alegação claramente desarrazoada e contraditória, demonstrando litigância temerária. Assim, intimem-se os embargantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, bem como sobre possível aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de maio de 2020 17:53:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador